Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Prefacialmente cumpre informar que o presente writ me veio concluso em 18/11/2024 às 11h48mins (ID 54999258). Noutro giro, verifico que o pedido liminar, consistente no reestabelecimento da prisão domiciliar humanitária da paciente, não foi apreciado pelo Desembargador Plantonista, ao fundamento de que somente estaria sujeita à apreciação em regime de plantão judicial a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. Com efeito, assim se manifestou o Exmo. Desembargador Plantonista (ID 54809893): “(...) a despeito de a paciente se encontrar presa, não se observa situação de urgência a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem caberá, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus(...)” Desta forma, considerando que o pedido liminar principal não foi apreciado, por não ser caso de regime de plantão judicial, passo a sua análise. Adoto, em parte, o relatório proferido pelo Desembargador Plantonista na decisão ID 54809893: “Cuida-se de habeas corpus impetrado por EDIMILSON DE SOUZA NETO em favor de ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, objetivando o reestabelecimento de sua prisão domiciliar humanitária, revogada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0401562-64.2020.8.07.0015. O impetrante (ID 54809860) afirma que a paciente cumpre pena total de 06 anos e 05 meses em regime fechado e que já cumpriu 03 anos 01 mês e 10 dias, sempre com bom comportamento. Aponta que a paciente estava cumprindo sua pena em prisão domiciliar humanitária, em razão da necessidade de cuidar de sua filha menor, observando todas as determinações impostas. Afirma que no dia 04/01/2024 deixou o portão de casa aberto e sua filha saiu para andar de bicicleta na rua e que, ao perceber, ficou desesperada e saiu para procurar a menor juntamente com sua outra filha, ocasião em que foi abordada por uma guarnição da PM e depois conduzida para a 27a DP, sob a suspeita de estar utilizando dispositivo bloqueador de sinais para violar a tornozeleira eletrônica, por portar uma Power Bank e um pen drive. Acrescenta que, sem qualquer comprovação de que os itens apreendidos são capazes de bloquear sinais, ante a ausência de prova pericial, a autoridade coatora, ao tomar conhecimento dos fatos, decidiu revogar a prisão domiciliar humanitária da paciente. Argumenta que a revogação foi prematura, uma vez que não foi apresentada nenhuma evidência da efetiva ocorrência de bloqueio de sinal, havendo uma sequência de atos ilegais, na medida em que a paciente foi acusada de praticar falta grave sem qualquer indício de sua efetiva ocorrência. Assevera que a prisão domiciliar humanitária concedida tem por finalidade atender o melhor interesse da menor sob a guarda da paciente, de modo que a penalização imposta deveria ter sido precedida de contraditório e ampla defesa, o que afirma não ter sido observado. Aduz que para a correta análise do caso trazido ao debate, deve ser realizada perícia nos dispositivos apreendidos, com o fim de demonstrar se são efetivamente aptos a bloquear sinais, não podendo sofrer os efeitos da revogação de seu benefício apenas com base nas palavras dos policiais. Sustenta que a realização da audiência de justificação deve demorar, em razão da pauta da VEP, e mesmo que marcada para os próximos dias, restará infrutífera, ante a necessidade de realização de perícia nos equipamentos. Noutro giro, entende que restou demonstrado que a paciente é imprescindível para os cuidados de sua filha menor, motivo pelo qual requer que seja reestabelecida sua prisão domiciliar de forma liminar e que seja enviado ofício para a PCDF com o fim de que os objetos apreendidos passem por perícia com extrema urgência.” É o Relatório. Decido. O habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, a paciente foi condenada nos autos da ação penal n. 0703779-24.2022.8.07.0019, pelo crime de receptação, a uma pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto e nos autos da ação penal n. 0401562-64.2020.8.07.0015, pelo crime de tráfico de drogas, a uma pena total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime fechado, totalizando, desta forma, 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de pena corporal a ser cumprida (ID 54809861). Em 22/12/2022 foi deferido o pedido da paciente para cumprimento da pena em Prisão Domiciliar Humanitária com monitoramento eletrônico, tendo sido a ela imposta diversas condições, dentre as quais, não remover, ou tentar remover, violar, modificar ou danificar a tornozeleira eletrônica, nem permitir que outros façam (ID 54809862 - pág. 2 e 3). Entretanto, conforme ser verifica na ocorrência 101/2024-0, 27a DP (ID 54809863) a paciente, em 04/01/2024, aparentemente, estava em via pública com um aparelho destinado a bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica, tendo ela sido conduzida para a Delegacia. Em razão de tal fato, em 05/01/2024, foi proferida decisão revogando a prisão domiciliar e determinando a expedição de mandado de prisão da paciente, devidamente cumprido (ID 54809865). Desta forma, em análise preliminar, a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, não se mostra flagrantemente ilegal, tampouco teratológica, tendo corretamente considerando, não apenas o aparente descumprimento quanto à prisão domiciliar, mas também a utilização de mecanismo para tentar burlar o sinal da tornozeleira eletrônica. Ora, consta dos autos, que a medida imposta foi, aparentemente, descumprida pela paciente, tendo não apenas sido violada a área de exclusão do monitoramento eletrônico, como também a utilização de mecanismo para bloqueio do sinal da tornozeleira eletrônica, fatos estes que, levados ao conhecimento do juízo da execução, forçaram a decretar, corretamente, a prisão da paciente no curso do processo. É de se ver que a situação é sui generis e não comporta a interpretação dada pela defesa quanto à violação do contraditório e ao constrangimento ilegal da medida, eis que a paciente foi aparentemente flagrada na situação acima delineada. Assim, os fatos narrados pela autoridade policial indicam fortes indícios do descumprimento das medidas impostas e coadunam-se com as violações do monitoramento eletrônico. A conduta da paciente exige atitude repressiva por parte do Estado, uma vez que ela simplesmente fez descaso com as medidas judiciais que lhe foram impostas e letra morta das sentenças condenatórias, pelo menos é o que sinaliza nesse momento. CONCLUSÃO. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar requerida. Desnecessária a comunicação ao Juízo a quo, uma vez que as informações já foram prestadas (ID 54928106). A d. Procuradoria de Justiça já se manifestou nos autos (ID 54992234). Intimado o impetrante, retornem-me os autos conclusos para julgamento do presente Habeas Corpus.